Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência (ID 75201737 dos autos de origem), em face de ITAU UNIBANCO S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo reconheceu a incompetência absoluta do juízo e, por conseguinte, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais e Privativo da Infância e Juventude da Comarca de Barreiras/BA, bem como deixou de se manifestar sobre o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 20921927) sustenta, primeiramente, que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça da agravante, embora o magistrado tivesse pedido a juntada dos bens arrolados pelo espólio e das dívidas existentes (ID 74634506), e a parte agravante/autora tivesse atendido o despacho e peticionado expondo mais amplamente a situação do espólio (ID 74812976) e que a decisão agravada se pronunciou acerca apenas da competência. Alega que a decisão combatida determinou a remessa dos autos à Comarca de Barreiras/BA sob a fundamentação de que a competência para o processamento e julgamento da referida ação é do foro em que tramitou a ação principal, a teor do dispositivo do artigo 61, do Código de Processo Civil. Sustenta que a ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, omissos em sentença transitada em julgado, é autônoma e independente da ação anterior na qual os honorários deixaram de ser arbitrados, inexistindo acessoriedade com esta demanda, uma vez que transitou em julgado. Pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, posto que estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, impedindo a remessa dos autos até o julgamento do presente recurso, nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reconhecida a competência para julgar do foro do domicílio do réu, na forma dos artigos 46 e 85, § 18, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, II, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão ao agravante/autor. De um lado, há a declaração da incompetência absoluta desta justiça distrital para o conhecimento da demanda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora pela determinação de imediata remessa dos autos para a Comarca de Barreiras/BA, antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso em tela, a providência requerida pelo douto juízo a quo ensejou a juntada de declaração de bens do inventário e da juntada de certidão de dívida tributária (IDs. 74812983 e 74812985, respectivamente) que se alinham à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça pleiteada e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.